Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: ED – Embargos de Declaração Autos no: 0721637-96.2020.8.07.0000 Embargante: Prestige Engenharia e Participações Ltda Embargados: Rogério A Pereira - ME Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 18129983) interpostos pela sociedade empresária Prestige Engenharia e Participações Ltda contra a decisão (Id. 17900017) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela embargante. Em suas razões recursais (Id. 18129983) a recorrente sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição. Alega subsistir o interesse recursal e reitera as razões articuladas no agravo de instrumento. Nesse contexto verbera que o patrimônio do empresário individual Rogério A Pereira - ME confunde-se com o da pessoa natural Rogério Aguiar Pereira. Defende ser necessária a inclusão da pessoa física no polo passivo da relação jurídica processual para que seus bens possam ser objeto de penhora. Salienta que a referida inclusão permitiria a busca por ativos penhoráveis por meio dos sistemas judiciais à disposição do Juízo, tendo por parâmetro tanto o CNPJ quanto o CPF da pessoa natural. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que sejam eliminadas as contradições apontadas. O embargado Rogério A Pereira - ME ofereceu contrarrazões (Id. 18426751), tendo pugnado pelo não provimento do recurso. A sociedade empresária Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda não ofertou contrarrazões (Id. 18255746). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No presente caso a embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de contradição, pois a decisão embargada não conheceu, por ausência de interesse, a questão relativa à inclusão de Rogério Aguiar Pereira, pessoa física, no polo passivo da relação jurídica processual. A decisão embargada (Id. 17900017) anotou que o empresário individual tem natureza jurídica de pessoa natural, peculiaridade que esgota o interesse recursal da embargante. Quanto ao mais salientou que o Juízo singular promoveu as pretendidas buscas pelos bens do devedor com a utilização dos números do CPF e do CNPJ. Nesse ponto é preciso insistir que o interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada à vista da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Assim, o interesse não surge a partir da mera declaração de vontade da parte, mas é revelado por meio da utilidade que o julgamento do recurso pode hipoteticamente gerar em favor do recorrente. Em verdade, a embargante discorda da fundamentação exposta na decisão recorrida e revela o claro intuito de prolongar o trâmite do recurso. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator